Tribunal: TRF3
Processo: 5004938-80.2022.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
215/575)

5004938-80.2022.4.03.6104

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004938-80.2022.4.03.6104

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: PORTO MARINA ASTURIAS SERVICOS NAVAIS LTDA, PORTO SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIOGO UEBELE LEVY FARTO - SP259092-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERRENO DE MARINHA. FORO ANUAL. RECEITA PATRIMONIAL DA UNIÃO. REAVALIAÇÃO DO VALOR DO DOMÍNIO PLENO DO IMÓVEL. ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO FOREIRO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DA MAJORAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória proposta por foreiras de imóveis da União, visando à anulação dos lançamentos de foro anual referentes ao exercício de 2022, vinculados a Registros Imobiliários Patrimoniais – RIPs relativos a imóveis situados no Complexo Industrial Naval de Guarujá. A sentença manteve a validade dos lançamentos e determinou a conversão em favor da União dos valores depositados judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a majoração do foro anual incidente sobre terrenos de marinha decorrente da reavaliação do valor do domínio pleno do imóvel, bem como estabelecer se houve observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo de atualização da base de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O foro anual devido pelos ocupantes ou foreiros de imóveis da União possui natureza de receita patrimonial, configurando preço público, razão pela qual não se submetem às limitações próprias do regime tributário.

O art. 1o do Decreto-Lei no 2.398/1987 autoriza a atualização do valor do domínio pleno do imóvel utilizado como base de cálculo do foro anual.

A jurisprudência distingue a mera atualização monetária da reavaliação do valor de mercado do imóvel, sendo que apenas esta última exige a prévia notificação do interessado para participação no procedimento administrativo.

No caso concreto, a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União notificou previamente as autoras acerca da revisão da base de cálculo, indicando o processo administrativo correspondente e assegurando prazo para apresentação de contestação.

A comunicação prévia do procedimento de revisão cadastral, acompanhada da possibilidade de manifestação administrativa, satisfaz a exigência de contraditório estabelecida pela Lei no 9.784/1999.

A ausência de indicação do valor final do foro na notificação não invalida o procedimento, pois o contraditório administrativo tem por finalidade possibilitar a impugnação dos critérios de avaliação do imóvel, sendo facultado ao interessado acessar o processo administrativo para conhecimento da base de cálculo adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

O foro anual incidente sobre terrenos de marinha constitui receita patrimonial da União, de natureza de preço público, não se submetendo às limitações próprias do regime tributário.

A reavaliação do valor do domínio pleno do imóvel, utilizada como base de cálculo do foro anual, exige prévia notificação do foreiro para participação no procedimento administrativo.

A notificação que comunica a revisão cadastral e assegura prazo para manifestação do interessado satisfaz o contraditório administrativo, ainda que não indique previamente o valor final da cobrança.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 2.398/1987, art. 1o; Lei no 9.784/1999, art. 28; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.241.464/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 23.10.2013; TRF3, ApCiv no 0000703-14.2015.4.03.6004, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, 2a Turma, j. 27.11.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004938-80.2022.4.03.6104

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: PORTO MARINA ASTURIAS SERVICOS NAVAIS LTDA, PORTO SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIOGO UEBELE LEVY FARTO - SP259092-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Porto Marina Astúrias – Serviços Navais Ltda. e Porto Santa Maria Empreendimentos Turísticos Ltda. em face da União, objetivando a anulação dos lançamentos dos foros vinculados aos RIPs n°s 6475.0102462-40, 6475.0100773-83, 6475.0100774-64 e 6475.0100775-45, relativos ao exercício de 2022.

A tutela de urgência foi deferida, diante do depósito efetuado pela parte autora, para determinar a suspensão da cobrança dos foros vinculados aos RIPs n°s 6475.0102462-40, 6475.0100773-83, 6475.0100774- 64 e 6475.0100775-45 (ID 293555410).

Na sentença, o pedido foi julgado improcedente, e as autoras foram condenadas ao pagamento de verba honorária de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do CPC. Com o trânsito em julgado, determinou-se a conversão dos valores depositados em favor da União (ID 293555683).

Os embargos de declaração da parte autora foram rejeitados (ID 293555693).

As autoras apelaram, sustentando, em síntese, que:

a) a r. sentença desconsiderou o incontroverso aumento do foro em impensáveis 255% (duzentos e cinquenta e cinco por cento) entre 2013 e 2017, e 586% (quinhentos e oitenta e seis por cento) entre 2013 e 2022, o que caracteriza evidente confisco;

b) o juízo a quo nem ao menos considerou a confissão da União, no sentido de que, em 05/12/2024, resolveu notificar as apelantes sobre a nova base de cálculo que pretendia aplicar para cobrança dos foros, sendo que referida notificação ocorreu mais de dois anos depois dos lançamentos discutidos nesta ação, vulnerando, assim, o contraditório;

c) caso a sentença não seja anulada, por ausência de fundamentação, seja julgado procedente pela Turma o pedido de anulação dos lançamentos dos foros vinculados aos RIPs n°s 6475.0102462-40, 6475.0100773-83, 6475.0100774- 64 e 6475.0100775-45, relativos ao exercício de 2022, com inversão da sucumbência, uma vez que o STJ entende desnecessária a prévia notificação apenas quando se tratar de mera correção monetária anual das cobranças, mas, em se tratando de alteração do valor (e não sua mera correção monetária), então se faz necessária a notificação dos interessados para tomarem conhecimento da nova base de cálculo.

Com contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Consta dos autos que as apelantes são foreiras de imóveis de propriedade da União, localizados no Complexo Industrial Naval de Guarujá – CING, inscritas nos Registros Imobiliários Patrimoniais – RIPs n°s 6475.0102462-40 (este, decorrente da unificação de outros 6 RIPs, em 11.2017), 6475.0100773-83, 6475.0100774- 64 e 6475.0100775-45, conforme certidões expedidas pela Secretaria do Patrimônio da União – SCGPU.

A controvérsia cinge-se à validade da majoração do foro anual incidente sobre imóveis situados em terreno de marinha, decorrente da atualização do valor do domínio pleno.

É pacífico na jurisprudência que o foro anual possui natureza de receita patrimonial, configurando preço público, e não tributo. Assim, não se aplicam ao caso as limitações próprias do regime tributário, mas sim as normas de direito administrativo relativas à gestão patrimonial da União.

O art. 1o do Decreto-Lei no 2.398/87 autoriza a atualização do valor do domínio pleno do imóvel, utilizado como base de cálculo do foro, sendo que, em caso de mera atualização monetária, fica dispensada a notificação prévia do foreiro, já no caso de reavaliação do valor de mercado, hipótese dos autos, exige-se ciência prévia do interessado.

No caso em apreço, verifica-se que a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União notificou previamente as apelantes acerca da utilização da base de valor do metro quadrado aplicado pela Prefeitura do município onde se localizam os imóveis em sua Planta de Valores Genéricos (PVG).

As notificações, expedidas em março de 2022, informaram a necessidade de revisão da PVG aplicada ao local em que situados os imóveis, indicando expressamente o número do processo administrativo, e oportunizando ao ocupante a apresentação de contestação, no prazo de 30 (trinta) dias.

Diante disso, tem-se que a prévia comunicação do procedimento de revisão cadastral, acompanhada da possibilidade de manifestação administrativa, satisfaz a exigência de contraditório estabelecida pela Lei no 9.784/99.

A respeito da questão, colhe-se o seguinte precedente desta Corte:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. REAVALIAÇÃO DO VALOR DO DOMÍNIO PLENO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO OCUPANTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo que majorou a taxa de ocupação de imóveis da União para o exercício de 2015.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova pericial, e, no mérito, sobre a legalidade da majoração da taxa de ocupação. .

III. Razões de decidir

A preliminar de cerceamento de defesa deve ser afastada, pois cabe ao magistrado indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, e, no caso dos autos, os apelantes se limitaram a impugnar genericamente o laudo administrativo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.241.464/SC) distingue a mera atualização monetária, que dispensa notificação, da reavaliação do valor de mercado do imóvel.

Esta última, por alterar a base de cálculo da exação, exige a instauração de processo administrativo com oportunidade de participação do interessado.

A ausência de comprovação da notificação prévia dos ocupantes configura vício insanável que macula o ato administrativo de nulidade, por ofensa direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Apelação provida.

Tese de julgamento: "1. "A majoração da taxa de ocupação de terreno de marinha, quando decorrente de reavaliação do valor de mercado do imóvel e não de mera atualização monetária, pressupõe a prévia notificação do ocupante para participar do procedimento administrativo, sob pena de nulidade do lançamento por violação ao contraditório e à ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.784/1999, art. 28; Decreto-Lei n. 2.398/1987, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.241.464/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 23/10/2013.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000703-14.2015.4.03.6004, Rel. Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, julgado em 27/11/2025, DJEN DATA: 02/12/2025)” (grifei)

O argumento de que a notificação não informaria expressamente o valor final da cobrança não conduz à nulidade do procedimento, pois as autoras tiveram acesso ao processo administrativo, de modo que poderiam ter ciência do valor da base de cálculo.

Isso porque o contraditório administrativo tem por finalidade permitir ao interessado contestar os critérios de avaliação do imóvel, não sendo imprescindível a indicação prévia do valor final do foro.

E mais, as decisões mencionadas pelas apelantes se referem a exercícios anteriores, baseadas em circunstâncias específicas relativas à inexistência de notificação administrativa naquelas ocasiões, o que foi sanado em relação ao exercício de 2022, mediante a prévia comunicação às interessadas.

Registre-se, ainda, ser válida a majoração do foro precedida de notificação e acesso ao procedimento administrativo, de modo que eventual discrepância entre os valores apurados pela Administração e aqueles estimados pelas apelantes poderia ter sido apontada na própria via administrativa, em contestação.

Anote-se, também, que não há nulidade da sentença quando o juiz apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes de forma individualizada.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERRENO DE MARINHA. FORO ANUAL. RECEITA PATRIMONIAL DA UNIÃO. REAVALIAÇÃO DO VALOR DO DOMÍNIO PLENO DO IMÓVEL. ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO FOREIRO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DA MAJORAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória proposta por foreiras de imóveis da União, visando à anulação dos lançamentos de foro anual referentes ao exercício de 2022, vinculados a Registros Imobiliários Patrimoniais – RIPs relativos a imóveis situados no Complexo Industrial Naval de Guarujá. A sentença manteve a validade dos lançamentos e determinou a conversão em favor da União dos valores depositados judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a majoração do foro anual incidente sobre terrenos de marinha decorrente da reavaliação do valor do domínio pleno do imóvel, bem como estabelecer se houve observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo de atualização da base de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O foro anual devido pelos ocupantes ou foreiros de imóveis da União possui natureza de receita patrimonial, configurando preço público, razão pela qual não se submetem às limitações próprias do regime tributário.

O art. 1o do Decreto-Lei no 2.398/1987 autoriza a atualização do valor do domínio pleno do imóvel utilizado como base de cálculo do foro anual.

A jurisprudência distingue a mera atualização monetária da reavaliação do valor de mercado do imóvel, sendo que apenas esta última exige a prévia notificação do interessado para participação no procedimento administrativo.

No caso concreto, a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União notificou previamente as autoras acerca da revisão da base de cálculo, indicando o processo administrativo correspondente e assegurando prazo para apresentação de contestação.

A comunicação prévia do procedimento de revisão cadastral, acompanhada da possibilidade de manifestação administrativa, satisfaz a exigência de contraditório estabelecida pela Lei no 9.784/1999.

A ausência de indicação do valor final do foro na notificação não invalida o procedimento, pois o contraditório administrativo tem por finalidade possibilitar a impugnação dos critérios de avaliação do imóvel, sendo facultado ao interessado acessar o processo administrativo para conhecimento da base de cálculo adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

O foro anual incidente sobre terrenos de marinha constitui receita patrimonial da União, de natureza de preço público, não se submetendo às limitações próprias do regime tributário.

A reavaliação do valor do domínio pleno do imóvel, utilizada como base de cálculo do foro anual, exige prévia notificação do foreiro para participação no procedimento administrativo.

A notificação que comunica a revisão cadastral e assegura prazo para manifestação do interessado satisfaz o contraditório administrativo, ainda que não indique previamente o valor final da cobrança.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 2.398/1987, art. 1o; Lei no 9.784/1999, art. 28; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.241.464/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 23.10.2013; TRF3, ApCiv no 0000703-14.2015.4.03.6004, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, 2a Turma, j. 27.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão